Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-48.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000551-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EVA QUEIROZ BENZATTI - CPF: 001.926.481-01 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANO MORAIS

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AFASTADOS– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC –
APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 - Na hipótese, a
tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, mas a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante altera significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato, aparentemente, confere licitude aos descontos.
Há cláusulas informando tratar-se de cartão de crédito, ao qual está vinculado o empréstimo objeto da ação, conferindo aparente legalidade à conduta do Agravante, o que desautoriza a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria da consumidora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000551-48.2021.8.11.0000

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Dano Morais (processo n.° 1001854-47.2020.8.11.0028), ajuizada por
EVA QUEIROZ BENZATTI
, determinou a imediata suspensão de descontos referentes ao empréstimo consignado (Reserva de margem consignável – RMC e Empréstimo sobre a RMC), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela não estão evidenciados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.

Afirma que a relação consumerista entre as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado acarretará prejuízos ao Agravante.

Sustenta que a multa diária somente onera o Recorrente e não atende à sua finalidade precípua, razão porque requesta a reforma do
decisum
invectivado.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID
73056970
).

Contrarrazões sob o ID
76455957
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Dano Morais
em face da Instituição financeira Agravante, alegando que constatou em sua folha de pagamento descontos referentes a empréstimo consignado contratado com o Banco Recorrente, o qual afirma desconhecer.

Em sua inicial, a Autora/Agravada alegou que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido pelo Requerido, apenas contratou empréstimos consignados e não essa modalidade denominada Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC.

Sustentou que “
a modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pela Requerida, na prática, é impagável, pois ao realizar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos do consumidor, a requerida debita mensalmente da parte autora apenas aos juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que gera lucro exorbitante à Instituição Financeira e torna a dívida impagável
”.

Asseverou que a Instituição Financeira tem o dever de informar da forma mais clara os serviços por ela ofertados, o que não ocorreu na hipótese.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse determinada a suspenção dos descontos realizados sobre a aposentadoria da Autora/Agravada.

Ao analisar o pedido liminar, o Juiz
a quo
entendeu pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar que o Requerido/Agravante suspenda as cobranças oriundas do cartão de crédito consignado, objeto desta lide, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou este recurso de Agravo de Instrumento, no qual aduz a legalidade dos descontos.

Para comprovar suas alegações,
acostou aos autos contratos de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento, nos quais constam as assinaturas da Agravada (ID 72849454). É possível verificar dos contratos juntados, inclusive, que há cláusula informando a existência de um cartão de crédito, o qual está vinculado ao empréstimo consignado (Quadro IV e VII do contrato).

Além disso, o Banco juntou Extratos de Pagamentos e Parcelas referentes aos valores contratados (ID 72849455).

Como se observa, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, mas a prova documental trazida pela parte Requerida/Agravante altera significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato anexo ao ID
72849454
, aparentemente, sustenta a licitude dos descontos.

Com efeito, em sede de análise sumária, vislumbra-se que o Agravante demonstrou a regularidade dos descontos na aposentadoria da Agravada quando apresentou cópia do pacto no qual está expresso tratar-se de contrato de adesão a cartão de crédito consignado.

Ou seja, constam do referido contrato cláusulas informando a existência de cartão de crédito, o qual está vinculado ao empréstimo consignado objeto da ação, conferindo aparente legalidade à conduta do Agravante.

Assim, sem olvidar que a Agravada lançou sua assinatura no aludido contrato, entrevejo a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, pois a operação bancária, até que se prove o contrário, foi celebrada mediante o conhecimento e anuência da consumidora.

De igual modo, considerando a fase inicial em que se encontra a ação de origem, não há falar em suspensão do pagamento das parcelas mensais que vem sendo debitadas nos proventos da Recorrida, pois a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação”, tal como alega, não foi comprovada.

É imperioso, com efeito, que a ação de origem avance em sua fase instrutória, a fim de que o Juiz singular possa examinar, com segurança, as pretensões deduzidas na exordial.

Dessa maneira, ante a falta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, o desacerto da decisão recorrida torna-se evidente.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA CORRESPONDENTES AO PACTO QUESTIONADO. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONHECIMENTO QUANTO AO PACTUADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CUJOS ENCARGOS ESTÃO SENDO DESCONTADOS MENSALMENTE DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELO RÉU POR SERVIÇO QUE NÃO FOI LIVREMENTE CONTRATADO. CONTUDO, PRETENSÃO AUTORAL EM DESARMONIA COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ACERTADO. DOCUMENTAÇÃO ESCASSA, NO MOMENTO PROCESSUAL ANALISADO, PARA AFERIR A PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA EXISTÊNCIA E AFIRMADA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. CONTRATO E FATURAS CORRESPONDENTES AO OBJETO DO LITÍGIO, AINDA POR SEREM TRAZIDOS AOS AUTOS. TAMBÉM AUSENTE PERIGO DE DANO QUANTO AOS DESCONTOS MENSAIS, POIS O VALOR DO EMPRÉSTIMO TERIA SIDO OBTIDO E CREDITADO PARA A AUTORA. EVENTUAL RECONHECIMENTO FUTURO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.º 4020035-40.2018.8.24.0000. Relator Des. Luiz Zanelato. 1.ª Câmara de Direito Comercial. Julgado em 22/11/2018. Publicado em 22/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

Para a concessão de tutela de urgência, mister a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A identificação de abusividade ou ilegalidade por parte da instituição financeira em contrato de empréstimo demanda instrução probatória, razão pela qual não é possível determinar a suspensão antecipada do pagamento de parcelas consignadas em folha de pagamento.
(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 1.0074.17.006062-3/001. Relator Des. Pedro Bernardes. 9ª Câmara Cível. Julgado em 22/01/2019. Publicado em 29/01/2019).

Nesse contexto, pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o feito seja subsidiado por maiores elementos a viabilizar a segura prestação jurisdicional.

Com tais considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, casso a decisão recorrida e indefiro a tutela provisória pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021